Tribunal: TJDFT
Processo: 0738381-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0738381-35.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VICENTE DA SILVA MARTINS, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Consoante o despacho exarado no ID 56485205, o eminente Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Excelentíssimo Desembargador Cruz Macedo determinou o retorno dos autos à egrégia 1a Turma Cível, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, para que seja apreciada possível divergência entre o acórdão recorrido (ID 34629386) e o entendimento firmado pela excelsa Corte Suprema no RE 1.317.982, com repercussão geral registrada sob o Tema no 1170. Nos termos do parágrafo único do artigo 83 do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça [O] magistrado ficará vinculado a todos os feitos distribuídos e não julgados até a data da remoção ou da permuta. Ocorre que esta Relatora não mais integra a egrégia 1a Turma Cível desde 27/01/2023, consoante a Portaria GPR no 139/2023. Assim, tenho por inaplicável, à espécie, a regra contida no parágrafo único do artigo 83 do Regimento Interno desta Corte, porquanto o respectivo recurso já foi julgado, havendo, apenas, a necessidade de nova análise, em razão de ter o v. acórdão recorrido adotado hipotético posicionamento divergente das teses ulteriormente firmadas pelo excelso Supremo Tribunal Federal, no aludido precedente de repercussão geral. Pelas razões expostas, determino a redistribuição do processo a um dos integrantes da egrégia 1a Turma Cível. Cumpra-se. Brasília/DF, 1 de abril de 2024 às 13:21:07. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora